Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718165-48.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CLÁUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA, NICOLE SARANTOPOULOS RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - CNPJ: 07.816.890/0001-53 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Excesso. Necessidade de prévia avaliação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 828, § 2o e 831, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a multiplicidade de averbações afronta o princípio da menor onerosidade quando ausente fundamentação jurídica que justifique constrição em valor superior ao montante executado. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Zonenschein, OAB/RJ 118.924. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 805, 828, § 2o e 831, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a constrição de mais de um bem dos executados não denota, por si só, a desproporcionalidade da medida, porquanto é válida a constrição de tantos bens que se fizerem necessários para a satisfação da dívida (CPC 831). Ademais, não há avaliação oficial dos aludidos imóveis no valor apontado pelos agravantes e não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor, pois ainda, consta, conforme decisão agravada, os seguintes ônus (id 190182711 – autos principais): (...) Portanto, necessário aguardar a avaliação dos imóveis para, verificando o excesso de penhora para garantir o débito exequendo, requerer o afastamento das constrições.” (ID 65671528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030